Tribunal: TJSP
Processo: 0019938-56.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Remição da pena pelo estudo por conta própria em razão da aprovação parcial no exame ENEM - Decisão judicial que, nos autos do processo de execução que indeferiu o pedido de remição pela aprovação parcial no ENEM. Interpretação extensiva in bonam partem dos artigos 126 e 128 da Lei de Execução Penal e 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Remição da pena pelo estudo por conta própria em razão da aprovação parcial no exame ENEM - Decisão judicial que, nos autos do processo de execução que indeferiu o pedido de remição pela aprovação parcial no ENEM. Interpretação extensiva in bonam partem dos artigos 126 e 128 da Lei de Execução Penal e 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Recurso não provido.